Tribunal: TJMT
Processo: 1015324-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Regimental interposto por Flavio Beariz de Jesus contra decisão monocrática por mim proferida, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o Habeas Corpus no. 1015324-35.2020.8.11.0000, ante a inadequação da via eleita.
O agravante requereu a reconsideração da decisão monocrática, sustentando, em síntese, que há informações suficientes nos autos para que este Tribunal emita seu juízo de valor (Id. 51997995).
Por sua vez, em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 54233957).
É o relatório.
Decido.
Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) verifica-se que na data de 5.8.2020 o Juízo da Execução concedeu ao reeducando a progressão de regime do fechado para o semiaberto (mov. 63), mediante prisão domiciliar cuja fiscalização será efetuada por meio de monitoramento por tornozeleira eletrônica, sendo o respectivo alvará de soltura expedido nesta data (18.8.2020), conforme se verifica da certidão juntada no mov. 78 do PEP.
Portanto, se havia constrangimento ilegal em face do motivo alegado na inicial, o julgamento do pedido inicial encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
É o que dispõe o art. 659 do CPP, in litteris: “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Arquive-se com as cautelas de praxe.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator